Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece da contradição alegada, uma vez que todos os pressupostos da responsabilidade civil foram argumentativamente analisados e valorados, bem definido não haver que se falar em prática de ato ilícito e abusivo imputável ao plano de saúde réu do qual pudesse emergir dano moral indenizável. Na realidade, o que se observa é a tentativa da embargante de rejulgamento da causa, o que extrapola o alcance dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.